Tribunal: TCU
Processo: 022.310/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não devolução de recursos repassados por força de termo de fomento à Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor da Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro e de seu ex-Presidente, Pablo Marcelo Frias Ribeiro, em razão da não devolução dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Fomento 879835/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Esporte que, com base na Portaria Conjunta-MGI/MF/CGU 33/2023, arts. 35, inciso XXXII, alínea "b"; e 95, § 1o, inciso I, e § 2o, inciso I, requeira ao Banco do Brasil S/A a devolução à Conta Única do Tesouro Nacional dos valores que eventualmente se encontram na conta corrente específica do Termo de Fomento 879835/2018, com igual providência em relação a contas de investimento e rendimentos relacionados à referida conta específica, remetendo a esta Corte a devida comprovação e esclarecimentos quanto aos valores finais apurados, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.2. dar ciência desta deliberação à Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro, a Pablo Marcelo Frias Ribeiro e ao Ministério do Esporte.